Tribunal: STF
Processo: EP 78
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de execução penal autuada em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/9/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS em regime inicial fechado (eDoc. 92).



    A Defesa do apenado requereu, em 8/7/2025, que seja determinado “que todos os atestados de trabalho, estudo, cursos e leitura do sentenciado, sejam enviados para esses autos (EP 78), para homologação e atualização do REsp para fins de remição de pena” (eDoc. 163).



    Em 18/7/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou certidões acompanhadas “juntamente com os respectivos certificados e atas dos cursos realizados à distância, por meio do Instituto CENED (175986460)”(eDoc.174).



    Em 22/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “não foram encaminhadas certidões de remição de pena pela leitura pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal” e “não há referência ao trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal”.



    E ao final, manifestou-se “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que comprove: 1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional; 2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento” (eDoc. 178).



    Em 25/7/2025, a defesa de JAMILDO BOMFIM DE JESUS salientou que, “[d]urante o período compreendido entre 08/08/2023 e 17/05/2024, o sentenciado esteve submetido a restrições severas à sua liberdade, em especial a monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, medidas que, embora cautelares, impõem regime análogo ao cumprimento de pena em regime semiaberto”.



    E, ao final, requereu (eDoc. 180):



    1. O cômputo, para fins de detração penal, dos seguintes períodos: • 213 dias correspondentes ao regime fechado, entre 08/01/2023 e 08/08/2023; • 284 dias referentes à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, no período de 08/08/2023 a 21/05/2024; • 430 dias de regime fechado atual, iniciado em 21/05/2024 e ainda em curso até 22/07/2025; • 90 dias de remição por estudo e trabalho, conforme certidão da SEAPE/DF.



     2. A homologação da remição de pena, nos termos dos documentos expedidos pela SEAPE/DF;



    3. O reconhecimento do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 112 da LEP, com a consequente progressão de regime para o semiaberto;



     4. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica, nos termos do art. 117 da LEP; 5. A tramitação prioritária do presente pedido, nos termos da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), diante da idade avançada e do quadro de saúde debilitado do sentenciado.



    Oficiada, a Secretaria de Estado de Administração do Distrito Federal prestou esclarecimentos sobre o credenciamento de instituições privadas na oferta de cursos profissionalizantes no sistema prisional e encaminhou documentos referentes à remição da pena do sentenciado (eDoc. 191).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.194):



    a) pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 8.8.2023, em que o apenado permaneceu custodiado e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica;



    b) pelo reconhecimento do direito de Jamildo Bomfim de Jesus à remição de 30 dias de sua pena pelo estudo;



    c) pelo reconhecimento do direito de Jamildo Bomfim de Jesus à remição de 79 dias de sua pena pelo trabalho;



    d) pelo não reconhecimento do direito à remição pela leitura, uma vez não comprovado;



    e) indeferimento da progressão de regime prisional;



    f) indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 8/8/2023.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, há a informação de que o reeducando exerceu atividade laborativa no Centro de Internamento e Reeducação, Setor: Bloco 5/CIR, nos períodos de 23/9/2024 a 30/9/2024, 1/10/2024 a 31/10/2024, 1/11/2024 a 30/11/2024, 1/12/2024 a 31/12/2024, 1/1/2025 a 31/1/2025, 1/2/2025 a 28/2/2025, 1/3/2025 a 31/3/2025, 1/4/2025 a 30/4/2025, 1/5/2025 a 31/5/225 e 1/6/2025 a 30/6/2025, desempenhando atividades relacionadas ao acompanhamento, cuidado e suporte nas rotinas diárias dos internos idosos, com jornada de trabalho estabelecida das 9h às 16h (eDoc. 191).



    Contabilizados os dias de trabalho, o apenado tem direito à remição de 79 (setenta e nove dias) dias da sua pena pelo trabalho, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Sobre a remição pelo estudo, o Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal certificou que o apenado concluiu os cursos “Direito Constitucional - Direitos e Garantias Fundamentais” (eDoc. 191, fl. 5), com carga horária de 205 (duzentas e cinco) horas, e de “Direção Defensiva” (eDoc. 191, fl. 31), com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, ambos ofertados pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, credenciada para atuar no sistema prisional “seguindo os ditames da PORTARIA Nº 217, DE 28 DE AGOSTO DE 2024 - SEAPE, ratificada, nesse caso pela PORTARIA Nº 306, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024”, conforme esclarecido por meio do Ofício nº 2467/2025 - SEAPE/GAB (eDoc. 191).



    Assim, o reeducando faz jus a 30 (trinta) dias de remição da sua pena pelo estudo. 



    Sobre a pretendida remição da leitura, inexistem nos autos documentos comprobatórios capazes de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para o seu acolhimento, sendo que não foram encaminhadas as respectivas certidões de remição pela leitura.



    A propósito da pretensão do acusado relativa à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 14 (quatorze), ou 5.110 (cinco mil cento e dez dias) e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.278 (mil duzentos e setenta e oito) dias de pena, sendo que o réu cumpriu até a presente data 670 (seiscentos e setenta) dias.



    Por fim, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), exigindo-se que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive sem qualquer notícia nos autos no sentido de que a saúde do réu demanda cuidados especiais.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 194):



     “A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento.



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 8.1.2023 ao 8.8.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    (...)



     Na hipótese, não foram encaminhadas certidões de remição de pena pela leitura pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Relativamente aos cursos na modalidade à distância: “Direção Defensiva” e “Direito Constitucional – Direitos e Garantias Fundamentais”, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária10, certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo, respectivamente (13.12.2024 a 26.2.2025 e 10.7.2024 a 23.10.2024), a carga horária de cada curso (180 horas e 205 horas), a aprovação/conclusão, além de informações detalhadas, como o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas. Em 4.8.2025, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou certidão que comprova o convênio e a autorização do curso CENED. Assim, o apenado possui o direito à remição de 30 dias de sua pena pelo estudo.



    (...)



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no CIR, Setor: Bloco 5/CIR, nos períodos de 23.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 31.10.2024, 1.11.2024 a 30.11.2024, 1.12.2024 a 31.12.2024, 1.1.2025 a 31.1.2025, 1.2.2025 a 28.2.2025, 1.3.2025 a 31.3.2025, 1.4.2025 a 30.4.2025, 1.5.2025 a 31.5.2025, 1.6.2025 a 30.6.2025. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 79 dias remidos. Em 4.8.2025, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou certidão que informa que o apenado realizou o trabalho de monitor, das 9h às 16h, atuando no apoio a internos com idade igual ou superior a sessenta anos, auxiliando-os nas atividades educacionais desenvolvidas nas salas de aula e na biblioteca, bem como encaminhou folha de ponto assinada pelo apenado pelo trabalho realizado, nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.



    (...)



    No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário.



    Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de quatorze anos. Cumpriu 658 dias e tem direito à remição de 109 dias de pena pelo trabalho e estudo, totalizando 767 dias de pena cumprida. Vinte e cinco por cento da pena de quatorze anos equivale a 1.278 (mil duzentos e setenta e oito) dias. Dessa forma, o apenado não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar humanitária, o art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto (...)



    Jamildo Bomfim de Jesus foi condenado à pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, por essa razão, não seria possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Na espécie, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar do condenado alegando que ele possui hipertensão arterial, gota e labilidade emocional.



    O requerente não atende a nenhum dos requisitos legais específicos previstos no referido artigo, pois não possui mais de setenta anos e não comprovou se tratar de doença grave que não poderia ser acompanhada no estabelecimento prisional. A ausência desses elementos caracterizadores impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que o legislador estabeleceu tais condições de forma taxativa para assegurar que apenas aquelas pessoas que realmente necessitam de cuidados especiais ou que se encontram em situações vulneráveis possam ser beneficiadas com o regime mais brando”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) DEFIRO a detração penal do período de prisão provisória do apenado, de 9/1/2023 a 8/8/2023;



    (2) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 109 (cento e nove) dias que deverá ser remido de sua pena, dos quais 79 (setenta e nove) dias pelo trabalho e 30 (trinta) dias pelo estudo;



    (3) INDEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado JAMILDO BOMFIM DE JESUS (CPF nº 279.346.751-00), por ausência de cumprimento do requisito objetivo.



    (4) INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar, por ausência dos requistos exigidos.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado JAMILDO BOMFIM DE JESUS (CPF nº 279.346.751-00).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



 Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente